Tribunal: TJPA
Processo: 0001561-96.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001561-96.2014.8.14.0133

APELANTE: RAIMUNDO MARQUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001561-96.2014.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA PENAL DE MARITUBA/PA

APELANTE: RAIMUNDO MARQUES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSANGELA LAZZARIN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO COM RESULTADO MORTE (ARTIGO 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO. QUANTO À AUTORIA DO CRIME, ENTENDO QUE NÃO RESTA QUALQUER DÚVIDA QUE O APELANTE NA COMPANHIA DE OUTRO INDIVÍDUO PRATICARAM O CRIME DE LATROCÍNIO, QUANDO
FORAM ATÉ A CASA DA VÍTIMA E MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA EXERCIDA PELO EMPREGO DE TERÇADO E UMA BARRA DE FERRO GOLPEANDO-A NA CABEÇA, SUBTRAÍRAM PARA SI UM APARELHO DE SOM E DEMAIS PERTENCES DA VÍTIMA, OCASIONANDO NA MESMA HEMORRAGIA E TRAUMATISMO CRANIANO, O QUE OCASIONOU SUA MORTE
. DIANTE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS, NÃO RESTA DÚVIDA QUE DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 20 (VINTE) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE
PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL, TENDO EM VISTA, A VÍTIMA DO CRIME POSSUIR MAIS DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, PELO QUE AUMENTO A PENA EM 1/6, RESTANDO O
QUANTUM
DE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA
.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, no regime Fechado
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 26 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAIMUNDO MARQUES DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Marituba/PA
(ID nº 7586544) que condenou igualmente o apelante à pena de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 57/60, ID nº 7586533), no dia
12/01/2014, por volta das 17:50 horas os denunciados RAIMUNDO MARQUES DA SILVA e ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVEIRA, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de terçado e uma barra de ferro, subtraíram um aparelho de som e outros pertences da vítima Nelson Damião da Paz, além de a golpearem na cabeça ocasionando o óbito.

Afirma ainda, o denunciado Andre Luis passou no dia 12/01/2014 na rua da vítima e da filha deste oferecendo um liquidificador, aduzindo que o dinheiro seria utilizado para compras de drogas, no entanto, ninguém o comprou. Durante a tarde, a filha da vítima foi até a casa de seu pai, que possuía 81 anos de idade, e quando adentrou a casa encontrou o denunciado Raimundo com dois terçados e indagou sobre a vítima. A filha da vítima foi amordaçada e amarrada, enquanto o aparelho de som era subtraído e entregue ao acusado André que aguardava do lado de fora da residência. Após subtrair os bens os acusados se evadiram e a filha da vítima encontrou seu pai no banheiro, ferido na cabeça e com a barra de ferro suja de sangue ao lado.
Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §3º, II, do Código Penal.

O processo foi desmembrado para o acusado André Luís Ferreira.

Foi decretada a revelia do denunciado Raimundo Marques da Silva.

Em razões recursais
(fls. 182/192, ID nº 7586546), o recorrente pugnou:
a)

da absolvição por insuficiência de provas, e, b) da pena-base no mínimo legal
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 194/199, ID nº 7586547), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se na totalidade a justa sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 207/217, ID nº 7586550), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus jurídicos fundamentos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAIMUNDO MARQUES DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Marituba/PA
(ID nº 7586544) que condenou igualmente o apelante à pena de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa em regime Fechado.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas
pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal (fls. 339/340, ID nº 12813968), ao qual comprovou que a vítima faleceu em decorrência de hemorragia e edema cerebral devido traumatismo cranioencefálico e pelos depoimentos colhidos em juízo.

O que caracteriza o latrocínio não é se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que o caracteriza é que a morte é o
meio
para que o criminoso alcance seu intento: o roubo. No latrocínio, a morte ocorre como meio para se conseguir um fim: subtrair com o patrimônio da pessoa, não importando se a morte aconteceu antes.

Para configurar o latrocínio, como traz Nucci, é devido ter configurado dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte).

Como traz o entendimento do TJSP:
“A violência a que se refere o art. 157, §3º, que trata do latrocínio, apenas faz referência à violência física, ao dispor que ‘se da violência resulta lesão corporal de natureza grave etc.’, omitindo a ameaça, seja ela grave ou não
”. (TJSP, 6ª C., Ap. 57.827-3, São Paulo, rel. Nélson Fonseca, v.u., RJTJSP 111/495).

A testemunha ARCELENE DA PAZ SANTOS, filha da vítima, declarou, em juízo, que seu pai tinha 81 anos. Disse que não estava com ele no momento dos fatos. Declarou que a vítima estava sozinha quando os assaltantes chegaram, tendo somente sua outra irmã que foi até a casa posteriormente e presenciou os fatos. Disse que, no dia do fato, sua irmã lhe ligou informando que haviam entrado na casa de seu pai e que haviam o agredido. Declarou que ele foi levado para o hospital, quando ainda estava com vida, porém estava muito machucado, onde veio a falecer posteriormente. Afirmou que sua irmã disse que foi amarrada e amordaçada pelos assaltantes. Declarou que os assaltantes levaram bens da casa. Disse que os assaltantes ainda frequentam o bairro, mas que nunca mais tiveram contato com a família.

A testemunha MARIA DE NAZARE DA PAZ MONTEIRO afirmou, em juízo, que era filha da vítima. Disse que chegou à casa de seu pai, por volta das 18:00h, e viu que tinha uma sacola em cima do poço com um liquidificador dentro. Disse que anteriormente o denunciado André estava oferecendo para venda o mesmo liquidificador na vizinhança. Declarou que ao entrar na casa o acusado Raimundo lhe abordou com dois terçados na mão. Afirmou que ele ameaçou matá-la caso gritasse. Disse que os denunciados pareciam estar sob efeitos de drogas. Declarou que o acusado lhe amarrou. Relatou que, neste momento, André estava dentro da casa, não tendo tido contato com ele até então. Afirmou que eles levaram o som, celulares e dinheiro que havia na casa. Disse que viu o André dando a volta na casa. Declarou que, de acordo com Raimundo, o mais agressivo era o André. Afirmou que conseguiu se desamarrar, mas que a deixaram trancada na casa com seu pai. Disse que encontrou seu pai amarrado no banheiro todo ensanguentado. Afirmou que somente conseguiu sair da casa, com ajuda dos vizinhos, após arrombarem o portão. Disse que depois do fato já viu os acusados transitando pelo bairro, porém eles não a reconheceram.

Não obstante o apelante não foi ouvido em juízo, pelo fato de ser considerado revel.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a maldade do acusado em acertar a vítima idosa na cabeça, com o intuito de roubar seus pertences, quando a mesma estava em sua casa.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIME. LATROCÍNIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO LATROCÍNIO. (...)
1. Condenação dos réus pelo delito de latrocínio confirmada porque comprovado que eles abordaram a vítima em via pública, a fim de subtrair seus bens, mediante violência exercida pelo uso de arma de fogo, tendo o réu Everson desferido disparos que atingiram a vítima e ocasionaram a sua morte.
(Apelação Crime nº 70079286217, 5ª Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 06/02/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL
.
LATROCÍNIO
.
ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
DOSIMETRIA
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
.
VIABILIDADE
.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
APLICAÇÃO DE MULTA
.
REDUÇÃO
.
NECESSIDADE
.
PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À REPRIMENDA CORPORAL
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
- Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório, não há como acolher o pedido de absolvição. (...)
(TJ-MG, APR 0064516-19.2015.8.13.0114, Relator Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, Publicado em 13/10/2022, Julgado em 05/10/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado participou do roubo que resultou na morte da vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “
Note-se que o In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Quanto a tese da Defesa de irregularidade do reconhecimento pessoal, alegando nulidades no reconhecimento por fotografia, esclareço que a
tese da nulidade do reconhecimento pessoal do paciente pela inobservância estrita do artigo 226 do CPP não é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, havendo divergência acerca do tema.

Uma corrente entende que a inobservância estrita do art. 226 do CPP é causa de nulidade absoluta. A outra corrente vai no sentido de que o referido artigo é uma recomendação legal, devendo ser observado todo contexto fático-probatório que envolve o caso concreto, sendo sua inobservância causa de irregularidade.

Entendo que
apesar da divergência, não se trata de causa de nulidade absoluta, mas de irregularidade.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

Assim, sabe-se que
os reconhecimentos são meios de prova, tanto quanto a confissão, os documentos, as testemunhas, a perícia e outros elementos. Além disso, sabe-se que o magistrado julga por meio das provas em seu conjunto e não pelas suas individualidades.

Dessa forma, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de latrocínio com resultado morte.

Somente para os devidos esclarecimentos, quanto a alegação da defesa sobre a ausência de arma de fogo usada para a prática do crime, cabe destacar que nenhum momento foi mencionado o uso de arma de fogo, mas sim de um terçado e de uma barra de ferro, não sendo cabível no presente caso a tese formulada pela Defesa.

2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 132 (cento e trinta e dois) dias-multa, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade
, os
motivos
e as
consequências do delito
.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

Acerca da
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que agiu de forma consciente, escolhendo como alvo da empreitada uma vítima indefesa, aposentado, tendo invadido sua residência, onde ficou demonstrada uma maior ousadia e audácia na prática criminosa, merecendo maior censura sua conduta

O
motivo
e as
consequências do crime
, pelo que se apurou, são desfavoráveis, tendo em vista ter gerado perda de um membro da família, além do trauma vivido pela filha que presenciou os fatos.
(...)".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta da apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 20 (vinte) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordara do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
20 (vinte) anos de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
ausência de circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante
prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, tendo em vista, a vítima do crime possuir mais de 60 (sessenta) anos, conforme documento de identidade apresentado à fl. 20 do IPL, pelo que aumento a pena em 1/6, restando o
quantum
de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual permanece a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito, tornando-a concreta e definitiva em
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência à pessoa.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

Ante o exposto, recurso
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, no regime Fechado
.

É como voto.

Belém, 08/07/2023